Tribunal: TJMT
Processo: 1010605-73.2021.8.11.0000
Relator(a): MARCIO VIDAL
Órgão julgador: MARCIO VIDAL
Órgão colegiado: Turma de Câmaras Cíveis Reunidas de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2022-07-07
Data de publicação: 2022-07-21

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA DE CÂMARAS CÍVEIS REUNIDAS DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1010605-73.2021.8.11.0000
Classe:

MANDADO DE SEGURANÇA CÍVEL (120)
Assunto:

[Transferência de Unidade]
Relator:
Des(a).
MARCIO VIDAL

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCIO VIDAL, DES(A). ALEXANDRE ELIAS FILHO, DES(A). HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, DES(A). LUIZ CARLOS DA COSTA, DES(A). MARIA EROTIDES KNEIP, DES(A). MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA]

Parte(s):

[MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0003-06 (TERCEIRO INTERESSADO), ROMILDO DE PAIVA - CPF: 871.389.991-00 (ADVOGADO), JOSIMAR BOROSKI CEZARIO - CPF: 042.984.281-33 (IMPETRANTE), COMANDANTE GERAL DA POLICIA MILITAR DO ESTADO DE MATO GROSSO (IMPETRADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0020-07 (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA DE CÂMARAS CÍVEIS REUNIDAS DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCIO VIDAL, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
À UNANIMIDADE, CONCEDEU A SEGURANÇA, NOS TERMOS DO VOTO DO RELATOR . NÃO PARTICIPOU DO JULGAMENTO O 4º VOGAL (DES. MÁRIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA).

EMENTA

CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO – MANDADO DE SEGURANÇA – SERVIDOR PÚBLICO – POLICIAL MILITAR – TRANSFERÊNCIA
EX OFFICIO
– ATO DESMOTIVADO – ILEGALIDADE RECONHECIDA – VIOLAÇÃO A DIREITO LÍQUIDO E CERTO – ORDEM CONCEDIDA.

A validade dos atos administrativos está vinculada à existência e à veracidade dos motivos apontados como fundamentos para a sua adoção, sob pena de decretação de nulidade.

A prerrogativa da Administração de movimentar o servidor não pode exceder os limites da discricionariedade, deixando de apresentar motivação suficiente para o ato.

Verificado que o ato de remoção
ex officio
do servidor público não se encontra devidamente motivado, impõe-se a concessão da ordem para declarar sua nulidade.

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. MÁRCIO VIDAL

Trata-se de Mandado de Segurança, impetrado por Josimar Boroski Cezário, contra ato atribuído ao Comandante-Geral da Polícia Militar do Estado de Mato Grosso, consubstanciado na sua transferência,
ex officio
, para o Núcleo de Nova União/MT, distrito da comarca de Cotriguaçu/MT.

Sustenta, o Impetrante, que é Policial Militar do Estado de Mato Grosso, incluso nas fileiras da Corporação na data de 16 de novembro de 2015, e que sua lotação, desde então, se deu na Comarca de Juruena/MT.

Assegura que, no caso, não se está a questionar a discricionariedade da Administração Pública em transferir o servidor de acordo com os critérios de conveniência e oportunidade, mas sim, os aspectos de legalidade do ato.

Informa que vem sofrendo perseguições por parte do seu comandante imediato, o qual solicitou sua transferência ao Comandante-Geral, que acatou o pedido e, de forma injustificada e sem fundamentação, o transferiu para o Distrito de Nova União, em ofensa ao princípio administrativo da motivação, circunstância que torna o ato passível de anulação.

Desse modo, requer que seja reconhecida a ilegalidade do ato praticado pela autoridade impetrada, para anular, ou revogar, a Nota n. 1105110, que trata da transferência
ex officio
do Impetrante para a cidade de Nova União-MT.

Embora notificado, o Comandante-Geral da Polícia Militar do Estado de Mato Grosso não prestou informações (id. 95076985).

Deferida a liminar (id. 106348455).

Manifestação do Estado de Mato Grosso (id. 108233470), defendendo a denegação da segurança.

Informações prestadas pela Assessoria Jurídica da Polícia Militar do Estado de Mato Grosso (id. 108233472).

A Procuradoria-Geral de Justiça, por meio do parecer da lavra do doutor Roosevelt Pereira Cursine, opina pela concessão da ordem (id. 120479955).

É o relatório.

V O T O

EXMO. SR.
DES. MÁRCIO VIDAL
(RELATOR)

Egrégia Câmara,

Como explicitado no relatório, trata-se de Mandado de Segurança, impetrado por Josimar Boroski Cezário, contra ato atribuído ao Comandante-Geral da Polícia Militar do Estado de Mato Grosso, consubstanciado na sua transferência,
ex officio
, para o Núcleo de Nova União/MT, distrito da comarca de Cotriguaçu/MT.

Dos fatos noticiados e dos documentos acostados aos autos, conclui-se que a questão é verificar se o ato administrativo combatido, ou seja, a Nota n. 1105110, que diz respeito à transferência de Josimar Boroski Cezário, é nulo, e, por isso, se está configurada a violação do direito líquido e certo do Impetrante.

Desde logo digo que não desconheço que, ao policial militar, não é garantido a inamovibilidade, máxime porque a legislação aplicável aos policiais militares do Estado de Mato Grosso, regulamentada pelo Decreto n. 591, de 26 de agosto de 1980, prevê a possibilidade de transferência
ex offcio
, veja-se:

Artigo 2º - A movimentação visa a atender à necessidade de serviços e tem por finalidade principal a assegurar a presença, nas Organizações Policiais-Militares (OPM), e nas respectivas frações destacadas, do efeito necessário à sua eficiência operacional e administrativa.

Artigo 3º - O policial-militar está sujeito, como decorrência dos deveres e das obrigações da atividade policial-militar, a servir em qualquer parte do Estado, e eventualmente, em qualquer parte do País ou do exterior.

É cediço que a transferência/remoção é um ato administrativo unilateral, praticado a pedido ou de ofício, impondo ao servidor o desempenho de suas atribuições em local distinto daquele em que se encontrava até então sediado (JUSTEN FILHO, Marçal. Curso Direito Administrativo, 11ª Ed., São Paulo: Revista dos Tribunais, 2015, p. 993).

É necessário consignar, entretanto, que, a transferência do servidor público, a despeito de tratar-se de ato discricionário conferido à Administração Pública, firmado segundo os aspectos da oportunidade e conveniência, necessita previamente de ato motivado.

Sobre a motivação, princípio basilar da Administração Pública, a doutrina de Hely Lopes Meirelles aponta que:

"No Direito Público o que há de menos relevante é a vontade do administrador. Seus desejos, suas ambições, seus programas, seus atos, não têm eficácia administrativa, nem validade jurídica, se não estiverem alicerçados o Direito e na Lei. Não é a chancela da autoridade que valida o ato e o torna respeitável e obrigatório. É a legalidade é a pedra de toque de todo ato administrativo. Ora, se ninguém é obrigado a fazer ou deixar de fazer alguma coisa senão em virtude de lei, claro está que todo ato do Poder Público deve trazer consigo a demonstração de sua base legal e de seu motivo. (...) Pela motivação o administrador justifica sua ação administrativa, indicando os fatos (pressupostos de fato) que ensejam o ato e os preceitos jurídicos (pressupostos de direito) que autorizam sua prática. (...) Em outros atos administrativos, porém, que afetam o interesse individual do administrado, a motivação é obrigatória, para o exame de sua legalidade, finalidade e moralidade administrativa. (...) A motivação, portanto, deve apontar a causa e os elementos determinantes da prática do ato administrativo, bem como o dispositivo legal em que se funda."

Na mesma esteira, leciona Celso Antônio Bandeira de Mello que:

"Se se tratar de ato praticado no exercício de competência discricionária, salvo alguma hipótese excepcional, há de se entender que o ato não motivado está irremissivelmente maculado de vício e deve ser fulminado por inválido, já que a Administração poderia, ao depois, ante o risco de invalidade dele, inventar algum motivo, fabricar razões lógicas para justificá-lo e alegar que as tomou em consideração quando da prática do ato”

À luz das abalizadas doutrinas acima expostas, o que se extrai é que, mormente diante da afetação dos interesses particulares dos seus servidores, ainda que inserido na esfera discricionária da Administração, deve o ato de transferência/remoção ser devidamente motivado, com o detalhamento das razões de fato e de direito que levaram à sua prática, sob pena de decretação de nulidade.

A propósito, é este o entendimento do Superior Tribunal de Justiça acerca do assunto:

ADMINISTRATIVO. AGRAVO INTERNO NO RECURSO EM MANDADO DE SEGURANÇA.

AGENTE DE POLÍCIA. REMOÇÃO DE OFÍCIO. MOTIVAÇÃO. AUSÊNCIA. RECURSO PROVIDO, EM CONSONÂNCIA COM O PARECER DO MPF.

1. Caso em que o Estado de Sergipe se insurge contra decisão que deu provimento ao recurso em mandado de segurança reconhecendo a nulidade do ato de remoção, por não atender aos princípios da impessoalidade, publicidade, eficiência e moralidade e determinando que o servidor retorne a suas atividades na lotação anterior.

2. Na espécie, o ato coator limita-se a trazer o nome do servidor, sua qualificação, lotação de origem e lotação de destino, ou seja, não informa sequer os motivos que justificariam a movimentação.

3.
O ato administrativo de remoção quando não apresenta motivação idônea, com a observância dos princípios e regras administrativas, deve ser considerado nulo
. Precedentes.

4. Agravo interno não provido. (STJ, Primeira Turma, AgInt no RMS 61842/SE, Relator Ministro Benedito Gonçalves, publicado no Diário da Justiça Eletrônico em 8 de outubro de 2020). [sem negrito no original]

Dessarte, da análise dos fatos narrados, bem ainda da documentação encartada, não se visualiza a devida fundamentação do ato, porquanto na Nota de Transferência (id. 91146462), não há qualquer motivação expressa para a transferência do servidor.

Confira-se o teor do ato acoimado de ilegal:

Ressalto, ademais, que foi oportunizada à autoridade apontada coatora a apresentação de manifestação, inclusive, com documentos, a fim de averiguar os motivos e fundamentos do ato combatido, contudo, manteve-se inerte, consoante a certidão de decurso de prazo, id. 95076985.

Outrossim, destaca-se, por oportuno, que o ato objurgado é contraditório, haja vista a documentação acostada aos ids. 91146465 e 9116466, cujo conteúdo dão conta da necessidade de mais policiais na cidade, de modo que a transferência do Impetrante diminuiria ainda mais o efetivo da unidade,
in casu
, do Município de Juruena/MT.

Saliento, por fim, que não se trata de interferência do Poder Judiciário nas atribuições conferidas ao Executivo, mas de exercício do controle dos atos administrativos, que tem arrimo no artigo 5º, XXXV, da Constituição da República Federativa do Brasil e visa assegurar aos cidadãos direitos constitucionais.

Assim, comprovada a ilegalidade praticada pela autoridade coatora, há de se reconhecer o direito líquido e certo do Impetrante a ser amparado pela via mandamental.

Forte nessas razões,
CONCEDO
a ordem postulada por Josimar Boroski Cezário.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 07/07/2022